Tribunal: STF
Processo: RHC 82057
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário. Habeas corpus. Pretensão de
que seja declarado nulo o processo penal, em decorrência do
indeferimento de realização de nova perícia. Declaração, pelo
Tribunal de Justiça estadual, da extinção da punibilidade do
paciente pela consumação da prescrição, afastando qualquer ameaça
ou dano à liberdade de ir e vir do paciente. Recurso ordinário
prejudicado.